Tribunal: STF
Processo: AI 703855
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida nos autos, relativa ao direito à pensão para filha solteira e maior de 21 anos, de acordo com a legislação estadual, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 610.220-RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.